Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1267). VEDAÇÃO A APENADOS REINCIDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu indulto natalino com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, declarando extintas penas privativas de liberdade relativas a condenações por crimes de furto. O Ministério Público pleiteia a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo e a reforma da decisão para afastar a concessão do benefício.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se o indulto natalino pode ser concedido a condenado reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 97 da Constituição Federal exige reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante no 10, não cabendo a órgãos fracionários afastar norma sem decisão do plenário do STF ou do órgão especial.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267 da Repercussão Geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, reafirmando a competência privativa do Presidente da República para concessão de indulto.
5. O indulto natalino é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, de interpretação literal e restritiva, não cabendo ao Judiciário criar requisitos não previstos no decreto.
6. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenados reincidentes, entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
7. Constatada a reincidência do apenado, o indulto concedido em primeiro grau não encontra respaldo legal e deve ser afastado.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional, conforme decisão do STF no Tema 1267.
2. O indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 é vedado a apenados reincidentes.
3. O Judiciário deve interpretar restritivamente os decretos de indulto, limitando-se às hipóteses previstas pelo Presidente da República.